Tribunal: TJSP
Processo: 1014433-65.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - contrato de consórcio - exclusão em razão de inadimplência - do art. 2o, parágrafo único da Circular no 3.432/2009 do Banco Central do Brasil - vedação à exclusão de consorciado contemplado - cancelamento de contemplação não configurado - ausência de comprovação a homologação pela assembleia geral ordinária nos termos da cláusula contratual e art. 10 da Circular no

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - contrato de consórcio - exclusão em razão de inadimplência - do art. 2o, parágrafo único da Circular no 3.432/2009 do Banco Central do Brasil - vedação à exclusão de consorciado contemplado - cancelamento de contemplação não configurado - ausência de comprovação a homologação pela assembleia geral ordinária nos termos da cláusula contratual e art. 10 da Circular no 3.432/2009 do Banco Central do Brasil - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.